Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-67.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica – Danos nos equipamentos dos segurados – Procedência em primeiro grau - Inconformismo da concessionária ré – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em decorrência do pagamento da indenização securitária –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica – Danos nos equipamentos dos segurados – Procedência em primeiro grau - Inconformismo da concessionária ré – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em decorrência do pagamento da indenização securitária – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Prova unilateral juntada que não é válida para os fins pretendidos – Equipamentos não preservados - Impossibilidade de se realizar a prova técnica em Juízo - Recurso provido para julgar improcedente a ação.